Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-45.2023.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-45.2023.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILVANIA PEREIRA DE SOUZA DANTE - CPF: 004.971.496-13 (AGRAVANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), Diretor do Centro de Vigilância Sanitária de Juara (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000265-45.2023.8.11.0018

AGRAVANTE: GILVANIA PEREIRA DE SOUZA DANTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUARA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZER DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO DO
DECISUM
IMPUGNADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000265-45.2023.8.11.0018

AGRAVANTE: GILVANIA PEREIRA DE SOUZA DANTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gilvania Pereira de Souza Dante contra decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pera ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, diante da ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar a iminência de autuação ou lacração de equipamento de bronzeamento artificial.

A agravante argumenta que, no seu entender, a autoridade coatora defende a legitimidade da proibição da atividade de bronzeamento artificial, o que justifica o receio da Impetrante de ver interrompida sua atividade comercial com base na Resolução n. 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática recorrida.

Apesar de intimado, o Município de Juara não apresentou contrarrazões (id. 202331665).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000265-45.2023.8.11.0018

AGRAVANTE: GILVANIA PEREIRA DE SOUZA DANTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUARA

VOTO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Gilvania Pereira de Souza Dante contra decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pera ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, diante da ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar a iminência de autuação ou lacração de equipamento de bronzeamento artificial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gilvania Pereira de Souza Dante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela ora apelante em face de ato a ser praticado pelo Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Juara, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, diante da ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar a iminência de autuação ou lacração de equipamento de bronzeamento artificial.

Razão não assiste à Apelante.

Inicialmente, impende ressaltar que, para a impetração de mandado de segurança preventivo, é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No presente caso, a apelante sustenta o seu direito
líquido e certo a não se submeter a RDC n. 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ao final, requer a concessão da segurança com a confirmação da liminar
para assegurar o Direito de livre iniciativa e prestação de serviços da Impetrante em face do impetrado, baseando-se em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, bem como a expedição do Alvará Regulamentando a utilização da câmara.

C
ontudo, para que seja possível a impetração preventiva de mandado de segurança é necessária que a ameaça se caracterize por atos concretos ou preparatórios, realizados pela autoridade indigitada coatora.

Desse modo, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Nesse aspecto, verifica-se que a ação mandamental não traz elementos subsistentes, consubstanciados em fatos e atos, capazes de conceder uma medida preventiva de segurança, porquanto a Apelante pauta sua impetração em meras suposições, de que poderia ser autuada a qualquer momento pelos fiscais da Vigilância Sanitária, ante o advento da RDC 56/2009 ANVISA.

Todavia, não se vislumbra a existência de qualquer ato coator a configurar o direito líquido e certo da apelante.

O que se vê, portanto, é que a Impetrante teme, na verdade, ser fiscalizada pelos órgãos de vigilância sanitária, e este receio, no entanto, não se traduz como ameaça de lesão a direito líquido e certo a ensejar o mandado de segurança preventivo, sobretudo porque não se pode supor que a Administração Pública pratique atos ilegais, mesmo porque os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e veracidade.

Isso porque, o Mandado de Segurança não se presta à obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros, com intuito de obtenção de ‘salvo conduto’ para fins de que o Estado deixe de exercer o seu poder/dever de fiscalização.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RESOLUÇÃO N. 056/09 DA ANVISA DECLARADA NULA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo.

2. A ausência de prova pré-constituída da ameaça de lesão a direito líquido e certo impõe a denegação da segurança.

(N.U 1028178-84.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

“Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo”.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’. Sentença mantida. Recurso não provido.
(N.U 1009083-34.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

[...].

Assim, irretocável a sentença apelada, que extinguiu a ação mandamental sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação do justo receio que autoriza a impetração na modalidade preventiva.

Ante o exposto,
em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício
,
desprovejo
o recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

[...].

Pois bem.

A parte agravante/impetrante impetrou o presente
writ
sob a alegação de que vir a ser autuada pelo Município recorrido, ocasião em que poderá vir a pagar multa pela utilização de bronzeamento artificial.

Todavia, conforme mencionado anteriormente, não se encontra nos presentes autos, qualquer demonstração de ato a ser praticado pela parte recorrida a ensejar o interesse de agir na demanda.

Em que pese alegue, neste agravo interno, que a autoridade apontada como coatora defende a legitimidade da proibição contida na Resolução n. 56/2009 da ANVISA, não logra êxito em trazer aos autos qualquer demonstração do alegado, de forma que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo não está cabalmente demonstrado no presente Mandado de Segurança.

Logo, conforme já registrado, à míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RCD/ANVISA Nº 56/2009 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000090-75.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023). [Destaquei].

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno interposto por
Gilvania Pereira de Souza Dante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024